Tribunal: TJBA
Processo: 0511171-20.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511171-20.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA SEGURA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IZAAK BRODER, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS

APELADO: Secretário da Fazenda do Município de Salvador e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU 2016 DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013 E 8.473/2013. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. PROGRESSIVIDADE. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO NAS ADIs. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 33/2015. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISCO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Construtora Segura Ltda. e Santa Emília Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança ajuizado contra o Município de Salvador, visando à anulação da cobrança do IPTU/2016 sob alegação de exorbitante majoração decorrente das Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013, e da IN nº 33/2015, bem como violação aos princípios da legalidade, anterioridade, capacidade contributiva, proporcionalidade e vedação ao confisco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o Mandado de Segurança é via adequada para análise das teses deduzidas e se houve nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC; (ii) estabelecer se são constitucionais as Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013, que instituíram a PGV e a progressividade do IPTU; (iii) determinar se a Instrução Normativa nº 33/2015 e o lançamento do IPTU/2016 violam os princípios da legalidade, anterioridade, motivação e vedação ao confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Mandado de Segurança é adequado quando a controvérsia envolve questões estritamente jurídicas, como a legalidade e constitucionalidade de normas tributárias, sendo desnecessária dilação probatória.

4.
A sentença não é nula, pois o fundamento relativo às ADIs julgadas pelo Tribunal Pleno constitui precedente vinculante (art. 927, V, CPC), e o contraditório foi oportunizado de modo diferido por meio de Embargos de Declaração e da própria Apelação.

5.
O pedido de sobrestamento é rejeitado, porque eventuais embargos pendentes nas ADIs não suspendem automaticamente processos individuais em que a matéria principal já foi decidida pelo Pleno.

6.
A constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013 foi expressamente reconhecida pelo Tribunal Pleno nas ADIs nº 0002526-37.2014.8.05.0000 e conexas, decisão de observância obrigatória, que apenas declarou inconstitucionais as alíquotas de 4% e 5% para terrenos não edificados, hipótese não aplicável ao caso.

7.
A IN nº 33/2015 limita-se a operacionalizar critérios previstos em lei, sem inovar no ordenamento, sendo instrumento de complementação técnica permitido pela legislação municipal (art. 73, §§ 2º e 3º, da Lei 7.186/2006 com as alterações da Lei 8.464/2013).

8.
Não há violação aos princípios da legalidade, motivação e anterioridade, pois a metodologia de cálculo das faixas de alíquotas é definida em lei, e a IN apenas concretiza tais parâmetros utilizando dados cadastrais.

9.
A alegação de confisco não se sustenta, pois o aumento decorreu da atualização da PGV após longo período de defasagem, e o Tribunal Pleno já afastou a inconstitucionalidade por suposta violação à capacidade contributiva, proporcionalidade e vedação ao confisco.

10
A desproporcionalidade alegada exige prova pericial sobre eventual superavaliação do valor venal, o que é incompatível com o Mandado de Segurança e não foi comprovado pelas Apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Recurso
des
provido
.

Tese de julgamento
:

1.
A discussão sobre a constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 constitui matéria de direito passível de exame em Mandado de Segurança.

2.
A adoção, pelo juízo, de precedente vinculante firmado pelo Tribunal Pleno não configura decisão surpresa e não acarreta nulidade da sentença.

3.
A Instrução Normativa nº 33/2015 configura ato administrativo de execução da lei, sem violar os princípios da legalidade, anterioridade e motivação.

A atualização da PGV e a progressividade do IPTU, tal como implementadas, não configuram violação aos princípios da proporcionalidade, capacidade contributiva e vedação ao confisco.

4.
A declaração de inconstitucionalidade parcial das leis municipais nas ADIs do TJ/BA vincula os órgãos fracionários, impondo a manutenção dos lançamentos tributários com base nas normas consideradas constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 10 e art. 927, V; Lei 7.186/2006, art. 65 e art. 73, §§ 1º a 3º; Leis Municipais 8.464/2013 e 8.473/2013; IN SEFAZ nº 33/2015.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, ADI nº 0002552-35.2014.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Pleno, j. 17.09.2021; TJ-BA, APL nº 0506332-15.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câm. Cível, pub. 15.06.2022; TJ-BA, REEX nº 0504717-92.2014.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câm. Cível, pub. 21.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0511171-20.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONSTRUTORA SEGURA LTDA e outros e como apelada Secretário da Fazenda do Município de Salvador e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora